Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA RÉU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Cícero Londerry Batista e Maria Brasilina Ribeiro (ID no 18330119, págs. 1-12) contra decisão desta Relatoria que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Cirlene Almeida Souza, conforme ID no 17111445, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Com o intuito de efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada, Cirlene Almeida Souza para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO